Tribunal: TJBA
Processo: 8004548-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004548-29.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ANA MARIA SOUSA NASCIMENTO e outros

Advogado(s): EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

EMBARGADO: REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS - PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABUNA e outros

Advogado(s): MARCOS ANTONIO GOMES CONRADO, CRISTIANO LIMA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Alpheu Souza Nascimento contra o acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença prolatada em Ação Declaratória c/c Possessória, na qual se reconheceu a validade de procuração pública como mandato em causa própria, afastando sua extinção pela morte do outorgante e validando escritura pública de compra e venda posterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar tese sobre ausência de elementos essenciais (preço, forma de pagamento e quitação) para caracterização de mandato em causa própria; estabelecer se houve obscuridade, no tocante à identificação dos elementos concretos que evidenciam a intenção translativa; determinar se as cláusulas de irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas são suficientes para caracterização do mandato
in rem suam
; e verificar se houve omissão, no que pertine à análise de sentença de primeiro grau que, em outro processo, afastou a natureza de mandato em causa própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4, O julgado hostilizado analisou de forma suficiente a natureza jurídica da procuração, concluindo pela presença dos elementos caracterizadores do mandato em causa própria, ainda que não enfrente todos os argumentos na extensão desejada pela parte.

5. A decisão reconhece que poderes amplos de alienação, associados à irrevogabilidade, dispensa de prestação de contas e interesse direto do mandatário, evidenciam a intenção translativa de direitos, nos termos do art. 685 do Código Civil.

6. A ausência de cláusulas típicas de contrato de compra e venda não afasta a caracterização da procuração
in rem suam
, desde que presente a inequívoca intenção de transferência de direitos.

7. Não há obscuridade, quando a fundamentação permite a compreensão da
ratio decidendi
, ainda que sucinta ou contrária à pretensão da parte.

8. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados, especialmente decisões isoladas de primeiro grau, que não possuem efeito vinculante.

9. A pretensão do Recorrente revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 685 e 682, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004548-29.2024.8.05.0113,
em que figuram como Embargante
ESPÓLIO DE ALPHEU SOUZA NASCIMENTO, rep. por Ana Maria Sousa Nascimento
,
sendo
Embargad
o
s
FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.